Tribunal: TCU
Processo: 007.074/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Sarah Santos de Souza, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria da Sr.a Sarah Santos de Souza, livre das irregularidades ora apontadas, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.3.3. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Pernambuco; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste Acórdão; 9.5.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.